Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715293-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos, verifiquei que houve interposição de agravo interno pelo DISTRITO FEDERAL (ID 58502295). Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto do agravo interno citado, intime-se REDE D'OR SAO LUIZ S.A. e VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS para que, caso queiram, ofereçam de resposta ao mencionado recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator